Tribunal: TJES
Processo: 5010778-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Sustação de Protesto; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FORÇA PROBATÓRIA DE DOCUMENTO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Oleg Securitizadora S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, alegando omissão na análise dos argumentos sobre a impropriedade da Notificação de Qualidade, documento unilateralmente produzido pela parte agravada, utilizado como fundamento para a concessão de tutela de urgência que suspendeu o protesto de títulos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma específica, os argumentos relativos à insuficiência probatória da Notificação de Qualidade; e (ii) estabelecer se o referido documento, por ser unilateral, possui força probatória para embasar a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.022 do CPC prevê a possibilidade de embargos de declaração para sanar omissões, obscuridades ou contradições em decisões judiciais.

4. O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa, os argumentos apresentados pela parte embargante, reconhecendo que a Notificação de Qualidade, ainda que elaborada unilateralmente, apresentava elementos técnicos suficientes para embasar a decisão liminar, atendendo aos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora.

5. Em caráter liminar, o juízo de probabilidade prevalece sobre a exigência de prova exauriente, sendo admissível a utilização de indícios robustos como fundamento para a concessão de tutela provisória.

6. A decisão impugnada destacou que eventual fragilidade na metodologia ou abrangência do documento não compromete sua utilização em sede de tutela de urgência, cuja finalidade é preservar direitos até o julgamento definitivo.

7. Conforme art. 489, § 1º, IV, do CPC, a decisão judicial não é considerada omissa se abordar os pontos relevantes para a solução da controvérsia, ainda que de forma sucinta.

8. A decisão esclareceu que a análise da controvérsia em sede de tutela provisória não antecipa o mérito da causa, sendo possível a produção de outras provas no curso do processo, inclusive perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão judicial não é omissa quando enfrenta, ainda que de forma sucinta, os pontos relevantes à solução da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

2. Em sede de tutela de urgência, o juízo de probabilidade e indícios robustos são suficientes para justificar a medida, independentemente de prova exauriente.

3. Documentos unilateralmente produzidos podem embasar decisões liminares, desde que atinjam a finalidade de preservação de direitos até o julgamento definitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010778-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OLEG SECURITIZADORA S.A

AGRAVADO: DEEPSEA TECHNOLOGIES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FORÇA PROBATÓRIA DE DOCUMENTO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Oleg Securitizadora S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, alegando omissão na análise dos argumentos sobre a impropriedade da Notificação de Qualidade, documento unilateralmente produzido pela parte agravada, utilizado como fundamento para a concessão de tutela de urgência que suspendeu o protesto de títulos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma específica, os argumentos relativos à insuficiência probatória da Notificação de Qualidade; (ii) estabelecer se o referido documento, por ser unilateral, possui força probatória para embasar a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.022 do CPC prevê a possibilidade de embargos de declaração para sanar omissões, obscuridades ou contradições em decisões judiciais.

4. O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa, os argumentos apresentados pela parte embargante, reconhecendo que a Notificação de Qualidade, ainda que elaborada unilateralmente, apresentava elementos técnicos suficientes para embasar a decisão liminar, atendendo aos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora.

5. Em caráter liminar, o juízo de probabilidade prevalece sobre a exigência de prova exauriente, sendo admissível a utilização de indícios robustos como fundamento para a concessão de tutela provisória.

6. A decisão impugnada destacou que eventual fragilidade na metodologia ou abrangência do documento não compromete sua utilização em sede de tutela de urgência, cuja finalidade é preservar direitos até o julgamento definitivo.

7. Conforme o inc. IV do § 1º do art. 489 do CPC, a decisão judicial não é considerada omissa se abordar os pontos relevantes para a solução da controvérsia, ainda que de forma sucinta.

8. A decisão esclareceu que a análise da controvérsia em sede de tutela provisória não antecipa o mérito da causa, sendo possível a produção de outras provas no curso do processo, inclusive perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão judicial não é omissa quando enfrenta, ainda que de forma sucinta, os pontos relevantes à solução da controvérsia, nos termos do inc. IV do § 1º do art. 489 do CPC.

2. Em sede de tutela de urgência, o juízo de probabilidade e indícios robustos são suficientes para justificar a medida, independentemente de prova exauriente.

3. Documentos unilateralmente produzidos podem embasar decisões liminares, desde que atinjam a finalidade de preservação de direitos até o julgamento definitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No que se refere especificamente ao vício da omissão, estabelece o inciso II do art. 1.022 do CPC/15,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
[...]

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.”

No presente caso, o embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar, de maneira específica, os argumentos apresentados em suas razões recursais acerca da impropriedade da Notificação de Qualidade como fundamento para a concessão da tutela de urgência. Argumenta que o referido documento, produzido unilateralmente, não teria a força probatória suficiente para embasar o deferimento da medida de suspensão do protesto de títulos de crédito, apontando ainda a ausência de metodologia técnica adequada e a limitação da abrangência da notificação.

Todavia, ao compulsar o voto condutor do acórdão, observa-se que a matéria foi devidamente enfrentada, ainda que com desfecho contrário ao interesse do embargante. A decisão, amparada nos elementos documentais trazidos aos autos, reconheceu que a Notificação de Qualidade, embora elaborada unilateralmente, continha elementos técnicos suficientes para indicar a desconformidade dos produtos entregues. Esse apontamento, embora provisório, revelou-se adequado para embasar a concessão da tutela de urgência, na medida em que atendeu aos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Importa ressaltar que, no âmbito de tutela provisória, o juízo de probabilidade prevalece sobre a exigência de prova exauriente. Nesse aspecto, indícios robustos de inadimplemento contratual podem justificar medidas liminares de suspensão de protesto, especialmente em casos que envolvem a proteção de direitos creditórios e a preservação da reputação empresarial.

Na hipótese, a Notificação de Qualidade, ao apontar discrepâncias nas dimensões e especificações dos produtos em confronto com o pactuado, configurou indícios suficientes para amparar a decisão inicial.

Ademais, a decisão embargada foi clara ao fundamentar que a análise da controvérsia em caráter liminar não antecipa o mérito da causa, devendo a validade definitiva das duplicatas e a força probatória dos documentos ser analisada no curso regular do processo, com ampla possibilidade de produção probatória, inclusive perícia técnica. Não se pode confundir, assim, eventual insatisfação com o resultado da decisão com a existência de vício que enseje sua retificação.

É crucial pontuar que, conforme disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC, não se considera omissa uma decisão judicial que, ainda que de forma sucinta, enfrente todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia.

No caso em análise, o acórdão impugnado abordou expressamente a validade da Notificação de Qualidade como elemento probatório inicial e fundamentou, de maneira suficiente, os motivos que levaram à manutenção da tutela de urgência concedida.

Com efeito, o princípio da instrumentalidade das formas ensina que eventuais fragilidades formais no documento apresentado não comprometem sua utilização como fundamento para uma decisão liminar, desde que sua finalidade seja alcançada, qual seja, subsidiar a preservação de direitos até que a matéria seja definitivamente apreciada.

Na espécie, a tutela de urgência foi corretamente deferida com o objetivo de evitar prejuízo irreparável à parte agravada, preservando, assim, o equilíbrio entre as partes até o julgamento de mérito.

Desse modo, não se verifica a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a controvérsia e apresentou fundamentação suficiente para a manutenção da decisão recorrida.

Do exposto
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões